Tribunal: TJMT
Processo: 1025512-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025512-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONATHAN MARTINS - CPF: 023.086.211-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO
- PRETENDIDA
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO

-
IMPROCEDÊNCIA
-
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECUR
SO DESPROVIDO.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional
,
valendo-se de sua prudente discricionariedade, avaliar se tal medida é recomendável,
utilizando-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. S
R. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal
tirado em face da
decisão que
reconheceu a falta grave aplicando como sanção apenas a modificação da data base para nova progressão, deixando de determinar a regressão definitiva do regime de pena a ser cumprido pelo apenado
Jonathan Martins
.

O inconformismo do Ministério Público Estadual consiste na reforma da decisão para regressão definitiva do reeducando ao regime
fechado, e
m virtude do cometimento de falta grave, qual seja, cometimento de fato definido como crime (art. 12 da Lei 10.826/2003).

Manifestaram-se em
contrarrazões
a Defensoria Pública Estadual, pugnando pelo des
provimento
d
o
recurso (Id.
153290667
).

A
magistrad
a
de origem manteve a decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos e determinou a remessa do
s autos à Instância Superior (I
d
.
153290665
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no (I
d
. 15
4770694), opinou pelo
provimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na decisão que
reconheceu a falta grave aplicando como sanção apenas a modificação da data base para nova progressão, deixando de determinar a regressão definitiva para o regime fechado.

O argumento do
parquet
é no sentido
de que o
reeducando Jonathan Martins
cometeu fato definido como novo crime (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 -
p
ossuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,

no interior de sua residência)
, além de deixar de comparecer pessoalmente ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, conforme condições do regime semiaberto que vinha cumprindo.

Pois bem.

O recurso não merece acolhimento.

Isso porque
na decisão agravada foi reconhecida a falta grave cometida pelo reeducando, conforme art. 52 e 118, inciso I, ambos da Lei de Execução P
enal, entretanto,
q
uanto
às
consequências do reconhecimento da falta grave,
a magistrada
a quo
entend
eu
que as sanções não são aplicadas de forma cumulativa
,
obrigatoriamente, podendo ser aplicadas de forma
individual desde que justificadas e
,
nesse sentido
,
decidiu que (trecho da
decisão Id.
95728732
)
:

“(...)
No caso em concreto, verifico que o reeducando no executivo de pena: 0023693- 74.2018.8.11.0042, já poderia ter regredido para o regime aberto.

Ademais, a condenação constante no processo autos no 1001350-31.2021.8.11.0020, foi de 01 (um) ano e de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto. Não
havendo reincidência específica, tampouco crime cometido com violência ou grave ameaça.

Desta feita, diante do Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e diante das particularidades do caso em concreto supramencionados, entendo que o reconhecimento da falta grave terá como sanção apenas a modificação da data base para nova progressão, deixando de determinar a regressão definitiva
.
(
...)”
.
(destaquei)

A fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstân
cias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

No caso d
os autos, verifica-se que o reeducando teve a regressão cautelar decretada nestes autos
, com a expedição de mandado de prisão pelo magistrado Adalto Quintino da Silva,
em virtude do cometimento de novo fato definido como crime objeto dos autos no 1001350- 31.2021.811.0020, em trâmite na comarca de Alto Araguaia, tendo sido condenado naquel
e
feito como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei no 10.826/2003 a pena de DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano de detenção e
10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
, conforme sentença pro
ferida em 01 de outubro de 2021,
(
decisão Id.
153290665
)
.

Após realização de audiência de custódia e justificação,
analisando as particularidades do caso em espécie, a
magistrada reconheceu a falta grave, porém quanto
às
consequências do reconhecimento da falta grave, entendeu
por aplicar a modificação da
data
base para nova progressão como sanção, deixando de
determinar a regressão definitiva
e expedindo alvará de
soltura (Id.
153290665
).

O raciocínio da magistrada singular foi de que
o reeducando
j
á poderia ter regredido para o regime
aberto no ato do cometimento do crime
praticad
o
(24/06/2021)
, o que não ocorreu por morosidade do judiciário, não podendo o reeducando ser punido
com a regress
ão para o fechado,
mantendo
o
cumprimen
to da pena no regime semiaberto, conforme condenação nos “
autos

no 1001350-31.2021.8.11.0020, foi de 01 (um) ano e de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto
.”

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão
desta Terceira Câmara Criminal
, confira-se,
verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1)
PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–2) INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PERTINÊNCIA - MEIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA - RECURSO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional
.

Embora reconhecida
a
prática de falta grave consistente em não cumprimento da pena por mais de dois anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto,
tendo em vista a inexistência de novas práticas delitivas e o fato do reeducando comprovar emprego e residência fixa em zona rural.

2 - O monitoramento eletrônico revela-se como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto não só em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado, mas também porque, in
casu
, o agravado não vinha cumprindo nenhuma das condições que lhe haviam sido impostas, estando, atualmente, em zona rural (com residência e emprego fixo), o que em muito dificulta, pela distância, a fiscalização do cumprimento da pena.
”

(N.U 1000199-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 25/03/2022)
. (destaquei)

(...). 2.
Embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função
ressocializadora
da execução penal
.
(
AgExp
.0003016-33.2016.8.11.0029, RELATORDES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em21/07/2021)
. (destaquei)

Ademais, em caso de novo descumprimento
das medidas impostas no regime semiaberto
, cometimento de crime doloso ou unificação das penas que exceda a oito anos de reclusão, poder-se-á impor o regime fechado, nos moldes legais visto que o recuperando está ciente de todos os termos da execução penal, tanto das condições, quanto das consequências de eventual descumprimento.

Além do que o reeducando está no uso de monitoramento eletrônico
,
o que vem a ser
adequado para garantir de forma efetiva e
eficiente que o agravado cumpra suas obrigações perante a sociedade, demonstrando, enfim, a presença do Estado nesse processo de execução penal.

Com
esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar
provimento
, mantendo-se a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/20
23